Tribunal: TJDFT
Processo: 0714442-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ORGANIZADOR DE BLOCO DE CARNAVAL. QUALIDADE OU EQUIPARAÇÃO À CONDIÇÃO DE AGENTE PÚBLICO. TEMA 940 DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA. PEDIDOS JULGADOS PREJUDICADOS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. As condições da ação são matéria de ordem pública e, consequentemente, passíveis de conhecimento de ofício. Portanto, cabe ao magistrado analisar a existência de ilegitimidade para a causa a qualquer tempo e, inclusive, de ofício, em prol dos princípios processuais da efetividade, da celeridade e da economia processual.
2. No caso, é possível concluir que a suplicada, enquanto organizadora de manifestação artístico-cultural popular (art. 2o, do Decreto Distrital no 38.019/17) e no interesse da Administração Pública, atuou na condição de efetivo agente público, de modo que a responsabilidade por eventuais danos causados deve observar o disposto no art. 37, §6o, da Constituição Federal.
3. Nesse passo, o particular lesado deve dirigir a sua pretensão em desfavor do Estado, vedada a formalização de ação judicial diretamente contra o agente público responsável, que responderá de forma regressiva perante a pessoa jurídica de direito público ou privado, conforme o caso.
4. Tal conclusão está em consonância com a tese fixada pelo STF, ao apreciar o Tema 940, segundo a qual “A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”.
5. Apelação conhecida para declarar, de ofício, a ilegitimidade da parte ré e extinguir o processo sem resolução do mérito. Pedidos formulados na apelação julgados prejudicados.